Tribunal: STF
Processo: RMS 37032
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACRÉSCIMO DE ÁREA PORTUÁRIA EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO FIRMADO EM 2006. PRORROGAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO EM 2015. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO NA QUAL IMPUGNADA A ÀREA ACRESCIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER COMPROVÁVEIS DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto, em 7.6.2019, por Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em recurso de agravo, se cassou a liminar antes concedida e se denegou a segurança, mantendo a prorrogação antecipada do Contrato de Arrendamento n. 69/1997, beneficiado pela inclusão de área (T4), sem a realização de licitação, no Porto de Santos:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE, REVOGANDO A LIMINAR INICIALMENTE CONCEDIDA, ADMITIU O INGRESSO DE LITISCONSORTE PASSIVO E AINDA, DENEGOU A SEGURANÇA. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA SOB A SISTEMÁTICA DO CPC/73 - ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No. 2 DA CORTE ESPECIAL DO STJ. A NÃO ANÁLISE DE ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE EMBARGANTE, EM MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA, EM DATA POSTERIOR AO JULGAMENTO E NA VÉSPERA DE SUA PUBLICAÇÃONÃO É APTA A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. A ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É AQUELA INTERNA NA DECISÃO E NÃO ENTRE ESTA E O CONTEÚDO DOS AUTOS OU FUNDAMENTO DE DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA NOS AUTOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ: AGRG NOS EDCL NO RESP 1.487.041/RS, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 28.8.2015. A PARTE EMBARGANTE, PARA JUSTIFICAR A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, VEICULA RAZÕES QUE VISAM À REFORMA DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES: EDCL NO ARESP 613.958/PE, REL. MIN. OG FERNANDES, DJE 3.3.2015 E EDCL NO ARESP 616.296/RN, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.2.2015. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES À REFORMA, DE MODO A MANTER A DENEGAÇÃO DA ORDEM ANTE A OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL E DA INADEQUAÇÃO DA VIA CONSTITUCIONAL POR DEMANDAR A REALIZAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
    1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Enunciado Administrativo no. 2.
    2. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
    3. Excepcionalmente, o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.
    4. No caso em apreço, a decisão embargada resolveu fundamentadamente todas as questões postas, de forma clara e expressa, denegando a segurança pleiteada por reconhecer a ocorrência da decadência, bem como pela inadequação da via expressa do writ.
    5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna, entre os fundamentos da decisão embargada ou entre estes e a conclusão, mas não se pode, porém, alegar-se antinomia entre a decisão e os elementos dos autos ou fundamentos de decisão anteriormente proferida nos autos.
    Entendimento do STJ: AgRg nos EDcl no REsp. 1.487.041/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.8.2015.
    6. O claro objetivo de modificação da decisão demonstra a real pretensão perseguida pela parte, o que, somado ao princípio da fungibilidade recursal autoriza o recebimento do recurso como Agravo Regimental. Precedentes: EDcl no AREsp. 613.958/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 3.3.2015 e EDcl no AREsp. 616.296/RN, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.2.2015.
    7. A decisão recorrida, no tocante ao reconhecimento da ocorrência da decadência e da inadequação da via mandamental por reclamar dilação probatória, se apresenta irrefutável, razão pela qual é de ser mantida, em especial quando a parte Recorrente não apresentou razões aptas para infirmá-la. 8. Hipótese em que a UNIÃO impugnou o Recurso sustentando a inexistência de circunstância autorizadora dos Aclaratórios, bem como, quanto ao mérito, a legalidade do ato combatido, afirmando, para tanto, a perda da eficácia da decisão proferida no Mandado de Segurança 000554-05.2006.4.03.6104, ante à superveniência de pedido de desistência homologado pelo TRF da 3a. Região; a competência da UNIÃO, por meio da Secretaria de Portos da Presidência da República, para celebrar o contrato de arrendamento de instalações portuárias e seus respectivos aditivos; bem como a viabilidade de expansão de arrendamentos portuários para áreas contíguas, quando demonstrada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica de realização de licitação de novo arrendamento, conforme hipótese aqui combatida, que teria, ainda, sido convalidada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários-ANTAQ, por meio da Resolução 1.568/09, através da qual, após análise técnica, concluiu pela inviabilidade da instalação de um novo terminal na área de expansão que foi incorporada ao arrendamento operado pela SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A.
    9. Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, ou, se conhecidos, pelo seu desprovimento.
    10. Embargos de Declaração da empresa recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (fls. 17-19, vol. 32).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 28, vol. 32).
    2. Contra essas decisões o recorrente interpõe, tempestivamente, o presente recurso ordinário no qual suscita “o direito líquido e certo da impetrante à participação no certame da área T4, mormente porque concessionária de recinto localizado na área contígua. Por tal razão, a impetrante protocolou o pedido de licitação do T4 perante o poder concedente” (fl. 55, vol. 32).
    Afirma haver um “direcionamento na prorrogação de área que visa atribuir apenas ao arrendatário a cessão do T4, sem permitir a abertura da necessária competição ao licitante interessado” (fl. 58, vol. 32).
    Ressalta que “as normas processuais não podem ser utilizadas com o intuito de tentar sepultar irregularidade tamanha, que prorrogou, diretamente e sem o devido processo licitatório, área portuária superior a 112.000 m2 no porto de Santos, ato que não se convalida, posto que claramente contrário ao Direito vigente” (fl. 59, vol. 32).
    Defende a “tempestividade da impetração”, pois “o alvo da presente impugnação não é o 1º Termo Aditivo (2006), como equivocadamente se sustentou, mas sim o 5º Termo Aditivo ao Contrato PRES 69.97, publicado em 1º de outubro de 2015 no Diário Oficial da União e comunicado como ‘Fato Relevante’ pela ‘arrendatária’” (fl. 62, vol. 32). 
    Noticia que “o 1º Termo Aditivo foi julgado nulo por decisão colegiada do TRF3 no mandado de segurança n. 0005554-05.2006.4.03.6104, impetrado pela empresa Libra Terminais em face da Codesp, disponibilização do acórdão em 13 de abril de 2012, sem efeito suspensivo”.
    Afirma que, “em 04 de setembro de 2015, a arrendatária publicou o Fato Relevante de que a empresa Libra havia pedido ao TRF3 a ‘desistência’ do mandado de segurança, com a anuência das demais partes na ação, destarte almejando remover o óbice à apreciação final do pedido de prorrogação antecipada do contrato que veiculava perante a SEP” (fl. 65, vol. 32).
    Assevera ser “irrazoável, desproporcional e sem sentido dizer que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial seria da data da efetivação do 1º Termo Aditivo, em 03 de julho de 2006, quando em verdade o prazo de 120 dias deve ser contado da data do ato de prorrogação antecipada, ou seja, de 1º de outubro de 2015” (fl. 66, vol. 32).
    Salienta que “o 5º Termo Aditivo, de outubro de 2015, concede antecipadamente a prorrogação do contrato , com o acréscimo da área T4, para a qual a impetrante havia pedido a licitação ao poder concedente” (fl. 67. vol. 32). 
    Ressalta que “a irregularidade no ato do poder concedente que prorroga o contrato ilegalmente, durante a sua execução, é reconhecidamente uma infração sujeita à responsabilidade penal, como vemos do crime previsto pelo art. 92. Esse tipo não se confunde com aquele previsto no art. 89, que trata do crime de dispensa irregular de licitação, que ocorre na origem da celebração contratual” (fl. 69, vol. 32).
    Afirma ser “imprescritível a ação de ressarcimento de danos ao erário por ato de improbidade, como no caso da entrega direta ao particular de bem público sem licitação, cuja mera detenção não gera nenhum efeito (CF, art. 37, § 5º)” (fl. 71, vol. 32).
    Argumenta que “a questão é que o arrendamento do T4 não poderia ter o prazo prorrogado, sendo a discussão sobre a cessão do T4 matéria incidental à ilegalidade dos efeitos do ato de prorrogação antecipada, de modo que o termo se inicia com a ciência que teve a impetrante dessa prorrogação” (fl. 73, vol. 32).
     Salienta que “a hipótese de inexigibilidade de certame sustentada pelos “estudos e pareceres” apresentados é o aumento de eficiência e a “inviabilidade operacional”. Todavia, isso não encontra previsão na lei, não havendo portanto a necessidade de dilação probatória para a discussão da causa” (fl. 75, vol. 32). 
    Tece alongadas considerações sobre a impossibilidade jurídica do acréscimo da área T4 ao arrendamento, sem licitação, ressaltando que teria havido “evidente direcionamento nos “estudos e pareceres” indicados pelo impetrado, a Nota Técnica nº 52/09 e o Parecer PRG/Antaq 611/09, posto não se mencionar os trabalhos anteriores” (fl. 83, vol. 32).
    Anota que “manifestações, contrárias ao acréscimo de área, denunciam as diversas irregularidades nesse procedimento, e se sobrepõem aos “estudos e pareceres” mencionados, mas foram indevidamente omitidas. São elas: Laudo técnicos apresentados pela Libra, fls.374ss. ESTJ, Notícia do MPF que diz que a cessão de área é ilegal, fls.449 eSTJ, Representação MPF, fls. 467ss. eSTJ; Parecer técnico 23/08 GPP, que pontua não ter havido consulta ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, fls. 1492ss. eSTJ; Parecer PRG 06/09, destacando que a Antaq não se manifestou sobre a inviabilidade de competição, fls. 1498ss. eSTJ, para mencionar alguns” (fl. 83, vol. 32).
    Ressalta que, “se o termo aditivo foi publicado em 2006, e os pareceres da ANTAQ são de 2009, já se tem por claro que a cessão da área se deu SEM a prévia anuência da ANTAQ. Posteriormente, diz-se que a ANTAQ teria CONVALIDADO o ato, o que se apresenta deveras problemático em vista da IMPOSSIBILIDADE de convalidação do NULO” (fl. 87, vol. 32).
    Pede “seja conhecido o Recurso Ordinário e, na sequência, o acolhimento das razões de recurso, para ao final conceder a segurança, cominações de estilo, por ser medida de lídima e cristalina” (fl. 91, vol. 32). 
    3. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso:
    “AUTUAÇÃO COMO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO PARA RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECORRIDO. UNIÃO FEDERAL E SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÃO PORTUÁRIA. LICITAÇÃO PÚBLICA. EXPANSÃO DA ÁREA ARRENDADA. TERMO DE ADITAMENTO DATADO DO ANO DE 2006. DECADÊNCIA OCORRIDA. ATO ADMINISTRATIVO PAUTADO EM ESTUDOS TÉCNICOS. CONCLUSÃO EM SENTIDO OPOSTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. POSSIBILIDADE LEGAL DE PRORROGAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 2, e-doc. 35). 
    4. Em 16.3.2020, por equívoco da Secretaria Judiciária na autuação do presente recurso, determinei a reautuação como recurso ordinário em mandado de segurança.
    5. Em 24.3.2020, a recorrente peticionou contraditando o parecer da Procuradoria-Geral da República, em reforço aos argumentos recursais. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    7. O presente mandado de segurança foi preventivamente impetrado, em 25.9.2015, contra a prorrogação antecipada do Contrato de Arrendamento PRES n. 69/1997, que estava na iminência de ser autorizada pelo Secretário da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República.
    O Contrato de Arrendamento PRES n. 69/1997 foi originariamente firmado entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP) e a empresa Santos Brasil S/A, 28.11.1997. O prazo originário de vigência do contrato era de vinte e cinco anos, prorrogável uma única vez. A área total desse arrendamento foi de 366.000 m², com área de expansão de 118.000 m² (fl. 66, e-doc. 2). 
    Tem-se nos autos que, em 3.7.2006, foi firmado o 1º Termo Aditivo naquele contrato de arrendamento, acrescendo à área originária, mais 112.715,24 m², por razão de “eficiência na operação portuária”, na forma do § 6º do art. 6º da Lei n. 12.815/2015 (Lei dos Portos). Esse ato foi convalidado, em 2009, pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ.
    Cinco dias depois da impetração do presente mandado de segurança, em 30.9.2015, foi assinado o 5º Termo Aditivo (DOU de 1º.10.2015), limitando-se a prorrogar o arrendamento, com a área acrescida em 2006, por mais vinte e cinco anos.
    Como demonstrado nos autos e assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, na data da impetração, a Área do Terminal n. 4 estava integrada ao arrendamento há nove anos, por força daquele Termo Aditivo n. 1, de 3.7.2006, contra o qual não recaía qualquer “empecilho judicial”.
    Impetrado o mandado de segurança apenas 25.9.2015, consumou-se a decadência prevista no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, como se concluiu no acórdão recorrido:
    “Em primeiro lugar, quanto ao mandado de segurança impetrado junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (0005554-05.2006.4.03.6104), consta das informações da que a impetrante Libra Terminais S/A manifestou desistência, a qual foi devidamente homologada; assim, não há falar em decisão judicial que represente empecilho à prorrogação antecipada do contrato de arrendamento.
    Por outro lado, a expansão da área ocupada pela Santos Brasil S/A - o que abrangeu a a referida T-4, ato que constititui o real questionamento da impetrante - se deu por meio do 1º Termo Aditivo, ocorrido em 3/7/2006 (vide fls. 222 e 225-e), ou seja, já estava em muito ultrapassado o prazo de 120 dias do art. 23 da atual Lei do Mandado de Segurança quando do ajuizamento da presente ação mandamental, ocorrido em 25/9/2015.
    Sem embargo da decadência, não há como apurar a alegação de que a área T-4 está sendo destinada à outra empresa por meio de expansão de contrato de arrendamento sem demonstração de inviabilidade técnica, operacional ou econômica de licitação de novo arrendamento.
    Isso porque, conforme as informações, a expansão da área do contrato de arrendamento promovida pelo 1º Termo Aditivo acima referido foi convalidada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, constando do respectivo contrato administrativo análise técnica apontando inviabilidade de instalação de novo terminal portuário na área em questão, solução que não teria a mesma eficiência operacional da entrega da área à atual arrendatária.
    Ademais, o ato impetrado decorre do § 6º do art. 6º da Lei 12.815/2015 (Lei dos Portos), segundo o qual "[o] poder concedente poderá autorizar, mediante requerimento do arrendatário, na forma do regulamento, expansão da área arrendada para área contígua dentro da poligonal do porto organizado, sempre que a medida trouxer comprovadamente eficiência na operação portuária" (sublinhei).
    Do processo administrativo acima referido, extrai-se da respectiva nota técnica avaliação de que o aumento na eficiência na operação portuária se daria com a expansão da área arrendada, e não com a instalação de novo terminal portuário precedido de nova licitação“ (voto-vista do Ministro Mauro Campbell, fls. 40-41, vol. 32).
    8. A deliberações impugnadas fundamentaram-se em dispositivos específicos da Lei n. 12.815/2013 (Lei dos Portos), nos quais prevista a possibilidade de acréscimo de área e prorrogação antecipada de contratos de arrendamento, tendo-se na denegação da segurança:
    “Demais disso, também se apresenta imprescindível a realização de fase probatória para se desconstituir as conclusões constantes dos estudos técnicos trazidos pela UNIÃO, que foram utilizados para fundamentar a decisão da Autoridade Impetrada, em especial, a NOTA TÉCNICA 052/2009-GPP (fls. 167/168), assim como também o PARECER PRG/ANTAQ 611/2009 (fls. 169/170). (…)
    A argumentação trazida pela UNIÃO em seu Agravo Regimental, demonstra a existência de normas legais que amparam a competência para a prática do ato pela Secretaria de Portos (arts. 16, III da Lei 12.815/2013 e 1º., parág. único do Decreto 8.033/2013), a possibilidade de ampliação da área arrendada (arts. 6º., § 6º. da Lei 12.815/2013 e 24 do Decreto 8.033/2013), e também da prorrogação antecipada do contrato de arrendamento (art. 57 da Lei 12.815/2013), não se apresentando, portanto, o direito alegado pela impetrante como líquido e certo a amparar a ação mandamental, o que importa a sua denegação por razão de mérito (fls. 3.743/3.746)” (fl. 35, vol. 32).
    Embora o impetrante sustente impugnar a prorrogação antecipada do contrato, havida em 2015, reafirmando a necessidade de licitação como matéria de direito, independente de dilação probatória, dedica grande parte do recurso para evidenciar o que classificou como “evidente direcionamento nos ‘estudos e pareceres’ indicados pelo impetrado, a Nota Técnica nº 52/09 e o Parecer PRG/Antaq 611/09, posto não se mencionar os trabalhos anteriores” (fl. 83, vol. 32). 
    A junta até mesmo fotografias aéreas com o objetivo de contraditar os estudos técnicos que deram suporte e, com isso, viabilidade jurídica à decisão administrativa resultante no 1º Termo Aditivo, firmado em 3.7.2006 e convalidado em 2009 pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Antaq. Na manifestação do e-doc. 36, afirmou ainda:
    “os estudos demonstraram a inviabilidade de concessão de terminal “autônomo” na área, e que a faixa de cais deste terminal seria inferior ao mínimo necessário à atracação de embarcações marítimas. No entanto, como evidente, a faixa de cais do porto destinada à atracação não é demarcada ou individualizada, tampouco é objeto de concessão pública. Trata-se de instalação (bem) de uso comum à operação portuária, como bem define a própria legislação. 
    O próprio operador admite em suas manifestações o uso da área de cais adjacente ao terminal vizinho “TEV” para as operações portuárias, portanto, além da faixa contígua ao terminal concedido. Assim, reconhece que o espaço de cais pode ser utilizado por embarcações maiores se considerado em sua totalidade, sem (...)
    Considerando que a área total de cais público é de 760m+310m, ou 1.070m disponíveis à atracação de navios, não haveria nenhum empecilho à atracação simultânea de embarcações, utilizando a totalidade de comprimento de cais disponível para acomodar os navios. No entanto, isto contraria o interesse mesquinho do arrendatário, avesso à partilha de uso do equipamento público do cais, do qual se apoderou contra os rivais, mas não contra a utilização entre “simpatizantes”, como no caso do Terminal de Embarque de Veículos (TEV). Portanto, atrelar a declaração de inviabilidade de concessão ao argumento de que a faixa de cais do T4 não comportaria o mínimo necessário à finalidade de atracação é incorrer em falsidade, pois como de conhecimento da própria parte contrária, o cais é bem público de uso coletivo e não integra o arrendamento, nem é demarcado ou individualizado, podendo ser utilizado em toda a metragem disponível, conforme a dimensão da embarcação. E quando diz que seria inviável funcionar um terminal “autônomo” na área, olvida que a impetrante possui um recinto alfandegado contíguo à área objeto do litígio. Portanto, caso mantida a ideia de expansão da área a recinto existente, seria possível fazê-lo com a área do recinto alfandegado da recorrente, caso respeitada a isonomia do procedimento de escolha da Administração, visto a existência de interesse da impetrante pela concessão (legal) da área” (fls. 6-7, e-doc. 36).
    A apresentação das circunstâncias fáticas, longamente expostas e enfatizadas pela recorrente expõe ser objeto da impetração o 1º Termo Aditivo firmado em 2006. Para seu exame se exigiria complexa dilação probatória, mais ainda se confrontados estudos técnicos convalidados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Antaq. 
    9. Na esteira da legislação vigente e da jurisprudência deste Supremo Tribunal se tem que o mandado de segurança não se presta à cognição de situações fáticas que exijam ampla produção de provas, reservada às ações de conhecimento. Confira-se, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I. - O mandado de segurança pressupõe fatos incontroversos, pelo que não se admite dilação probatória. II. - Os fatos, no caso, apresentam-se controversos. III. - Mandado de segurança indeferido” (MS n. 24.928, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 24.2.2006);
    “Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Licitação. Concessão de Serviços de Radiodifusão. 3. Pretendida exclusão de empresa habilitada, por suposta inobservância do edital de concorrência. 4. Inexistência de prova pré-constituída. Ausência de cópia do edital de licitação. Impossibilidade de verificação das alegadas irregularidades. 5. Incabível a dilação probatória na via eleita. Precedentes 6. Recurso a que se nega provimento” (RMS n. 24.934, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 22.10.2004).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PORTARIA DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DA TERRA INDÍGENA MURUTINGA/TRACAJÁ COMO DE POSSE PERMANENTE DO GRUPO INDÍGENA MURA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. 1. A verificação da posse indígena em processo de demarcação de terras exige dilação probatória, o que não é admitido em sede de mandado de segurança. Precedentes: RMS 27.255 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2015; MS 31.245 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 04/09/2015, e MS 25.483, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 14/09/2007. 2. In casu, a pretensão da recorrente de “obter a suspensão da portaria ministerial para assegurar a efetividade de futura ação de conhecimento que pretende propor em primeiro grau de jurisdição com o fim de demonstrar a impossibilidade de demarcação da área como terra indígena” evidencia a necessidade de ampla cognição quanto aos complexos fatores subjacentes ao caso. 3. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (RMS n. 35.602 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Truma, DJe 29.11.2018).
    10. Prevalece ainda, em favor da autoridade administrativa, a presunção de veracidade das documentações e motivos apresentados, inexistindo, na espécie, comprovação pré-constituída de direito da recorrente, menos ainda algum que pudesse ser qualificado de líquido e certo do recorrente. Nesse sentido, por exemplo:
    “PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS DE AGENTES PÚBLICOS. - As informações que a autoridade apontada como coatora prestar em mandado de segurança, bem assim as declarações oficiais que agentes públicos formularem no exercício de seu ofício, revestem-se de presunção relativa ("juris tantum") de veracidade, devendo prevalecer até que sobrevenha prova juridicamente idônea, em sentido contrário, que as desautorize. Doutrina. Precedentes. Declaração subscrita por agente público atestando a ciência inequívoca, pelo impetrante, do início dos trabalhos de vistoria. Presunção de veracidade não elidida no caso em exame” (RE n. 8373.11, Relator o Ministro Celso de Mello, Pleno, DJe 18.4.2016).
    Como realçado pela Procuradoria-Geral da República, os ajustes contratuais impugnados nesta impetração revelam-se respaldados em dispositivos de lei específica, pelo que “o exame da legalidade do arrendamento da área do “T4” exigiria a dilação probatória, a fim de desconstituir os estudos técnicos realizados no âmbito administrativo, o que é inviável na via eleita” (fl. 9, e-doc. 35)
    Na lição de Hely Lopes Meirelles, “o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 34ª ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, 2012, Malheiros, p. 37). 
    Ainda que se pudesse superar o óbice da decadência, o que não ocorre na espécie, não se tem comprovada manifesta ilegalidade ou ato abusivo a justificar a concessão da segurança, devendo ser mantido o acórdão impugnado. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora